Tribunal: TJMT
Processo: 1027191-14.2023.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1027191-14.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Revisão, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[SUELLEN ALMEIDA ALVES DE MOURA - CPF: 028.485.681-94 (APELADO), MARTIN ALFRED MÜTZENBERG (APELANTE), GILMAR GONCALVES ROSA - CPF: 441.179.141-20 (ADVOGADO), E. M. A. M. (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. CONDICIONAMENTO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR AO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES PELA GENITORA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE OU DAS NECESSIDADES DO ALIMENTANDO. RECURSO DESPROVIDO.

I
. Caso em Exame

Recurso de apelação interposto com fundamento na ausência de cumprimento das obrigações pela genitora e na suposta condicionalidade do pacto alimentar.

II. Questão em Discussão

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível condicionar o pagamento de parcela da pensão alimentícia ao cumprimento de obrigações pela genitora, e se houve modificação superveniente na situação econômica do alimentante ou nas necessidades do alimentando a justificar revisão do acordo homologado.

III. Razões de Decidir

O pedido formulado configura cláusula condicional para a obrigação alimentar, sem amparo no ordenamento jurídico brasileiro.

O acordo homologado judicialmente prevê majoração escalonada conforme a idade, sem condicionamento à destinação dos valores.

A obrigação alimentar é personalíssima e incondicional, fundada na solidariedade familiar. A revisão de alimentos exige comprovação de alteração da capacidade econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando (CC, art. 1.699), o que não foi demonstrado nos autos.

A eventual fiscalização sobre o uso dos alimentos deve ser buscada por ação própria, não por meio de revisão.

IV. Dispositivo e Tese

Recurso de apelação conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. É inadmissível condicionar o adimplemento da obrigação alimentar ao cumprimento de obrigações por parte da genitora, quando ausente previsão judicial nesse sentido. 2. A revisão de alimentos pressupõe prova de alteração da capacidade econômica do alimentante ou das necessidades do alimentando, o que não se verificou no caso concreto.
”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Martin Alfred Mützenberg
contra a sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Especializada em Família e Sucessões da Comarca de Várzea Grande, nos autos da ação de revisão de alimentos proposta em face de
E.M.A.M
., representado por sua genitora. A sentença julgou improcedente o pedido inicial e condenou o autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 267422751), sustentando, em síntese, que houve equívoco do juízo de origem ao entender que seu pedido visava à minoração ou exoneração da pensão alimentícia, quando, na realidade, pretendia condicionar o aumento previsto em acordo à efetiva aplicação do valor em benefício do menor.

Esclarece que sua intenção jamais foi se furtar ao cumprimento da obrigação alimentar, mas apenas assegurar que os recursos fossem devidamente utilizados na educação e desenvolvimento do filho, especialmente diante da alegada recusa da genitora em matricular o infante em instituição de ensino compatível com o valor da pensão e com sua condição socioeconômica.

Assevera que o pedido de prestação de contas visa garantir o princípio do melhor interesse da criança, sendo direito do alimentante assegurar a destinação correta dos recursos.

Aduz que a sentença desconsiderou o caráter condicional e vinculativo do aumento pactuado, sendo necessária sua reforma para reconhecer a legitimidade de condicionar o adimplemento à comprovação do cumprimento das contrapartidas.

Em contrarrazões (ID n. 267422754) a apelada pugnou pelo desprovimento do recurso, alegando que o valor dos alimentos foi fixado em acordo judicial homologado e vigente, com base no critério da idade do menor, independentemente de condição vinculada à matrícula em escola específica ou à realização de curso extracurricular.

O Ministério Público, na qualidade de
custos legis
, ofertou parecer (ID 275290354), opinando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Na origem, cuida-se de ação de revisão de alimentos proposta por Martin Alfred Mützenberg, visando rever o valor da pensão alimentícia paga ao filho E.M.A.M.

O autor alegou, em síntese, que, apesar do compromisso de majoração dos alimentos, fixado de forma escalonada conforme a idade do filho, e das obrigações assumidas pela genitora de matricular o menor em escola bilíngue e em aulas de música, bem como de prestar contas, esta — ora apelada — teria descumprido cláusulas essenciais do referido acordo. O descumprimento, segundo sustenta, teria ocorrido especialmente quanto à matrícula do menor na escola bilíngue e no curso de música, o que, a seu ver, configuraria condição suspensiva para a elevação do valor dos alimentos.

Acrescentou que o ordenamento jurídico suíço permitiria a percepção de pensão majorada desde que comprovado o efetivo direcionamento dos recursos em benefício do menor, exigência que não estaria sendo cumprida pela genitora, especialmente diante da ausência de apresentação anual da "prova de vida" exigida por aquele país.

Ao final, pleiteou a suspensão do pagamento do valor adicional de 500 francos suíços, até que houvesse o cumprimento das condições por parte da apelada, ou, alternativamente, a autorização para que o montante fosse depositado em conta poupança até a maioridade do infante.

Decorrida regularmente a marcha processual, o juiz
a quo
proferiu sentença julgando improcedente o pedido e condenou o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% do valor da causa
.

Não concordando com o édito judicial, recorre o autor.

Nas razões recursais,
alegou que sua intenção jamais foi se furtar ao cumprimento da obrigação alimentar, mas apenas assegurar que os recursos fossem devidamente utilizados na educação e desenvolvimento do filho, especialmente, diante da alegada recusa da genitora em matricular o infante em instituição de ensino compatível com o valor da pensão e com sua condição socioeconômica.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal, cinge-se à análise da sentença que julgou improcedente o pedido formulado pelo autor, ora apelante, nos autos da ação de revisão de alimentos, na qual se pretendia condicionar a majoração da pensão alimentícia pactuada à matrícula do filho em escola bilíngue e em curso de música, bem como à prestação de contas por parte da genitora quanto ao destino dos recursos.

Antes de tudo, é importante esclarecer que o apelante não tem razão ao afirmar que o juiz de primeira instância interpretou de forma equivocada seu pedido como se fosse uma solicitação de redução parcial do valor da pensão. Na verdade, observa-se que o pedido inicial é claro ao solicitar a suspensão do pagamento da parcela adicional de 500 francos suíços, condicionando esse valor ao cumprimento, pela mãe, de obrigações específicas — como matricular o filho em determinada escola e incluí-lo em atividades extracurriculares. No entanto, essa condição, que vincula o pagamento da pensão ao cumprimento dessas exigências, não é permitida pela legislação pátria.

Ressalte-se que o valor dos alimentos atualmente exigível decorre de acordo extrajudicial devidamente homologado nos autos da ação nº 1049019-51.2020.8.11.0041, o qual fixou critérios objetivos e escalonados conforme a idade do alimentando, sem qualquer previsão de condicionalidade quanto à sua destinação específica. Veja:

“3.1 -
Fase 1
(de 4 a 7 anos de idade do alimentado) Pensão alimentícia no valor mensal de 1500 Reais ou o equivalente a 300 francos suíços na data da transferência. A pensão alimentícia será transferida a conta bancária da genitora em adiantado trimestralmente a partir da assinatura deste

contrato.

3.2 -
Fase 2
(de 7 a 18 anos de idade do alimentado) Pensão alimentícia no valor mensal de 3800 Reais ou o equivalente a 800 francos suíços na data da transferência. A pensão alimentícia será transferida a conta bancária da genitora em adiantado trimestralmente a partir da data do sétimo aniversário do alimentado.

3.3 -
Fase 3
(dos 18 anos de idade até o final da primeira formação profissional ou universitária, mas no máximo até o alimentado completar 25 anos) Envio mensal a conta bancária do alimentado maior de idade no valor de 3800 francos suíços ou o equivalente a 800 francos suíços na data da transferência. Por exigência do Instituto de Previdência Social suíça deverão ser enviados regularmente ao genitor comprovante oficial de matrícula e mensalidade referentes ao curso profissional ou universitário do alimentado.
Estes serão apresentados na Suíça, liberando desta forma a devida pensão ao alimentado. Caso estes comprovantes não sejam mensalmente enviados ao genitor, o direito de pensão do alimentado se extinguirá perante as autoridades suíças
. (...)”

Na verdade, a única condição prevista foi a comprovação, por parte do filho, de matrícula em curso universitário ou profissionalizante após o alcance da maioridade, condição que ainda não se implementou, uma vez que o alimentando não atingiu a maioridade civil.

Com efeito, é princípio basilar do Direito das Famílias que a obrigação alimentar, fundada na solidariedade familiar (art. 1.694 do Código Civil), possui natureza incondicional, contínua e personalíssima, não podendo estar subordinada à imposição unilateral de requisitos alheios à essencialidade da manutenção e ao bem-estar do alimentando.

Deveras, a definição dos parâmetros de organização da vida escolar do menor, sob a ameaça de supressão ou condicionamento da verba alimentar se mostra absolutamente inadmissível.

Assim, impõe-se destacar que, conforme reiterada jurisprudência desta Corte e dos Tribunais Superiores, a ação revisional de alimentos exige demonstração cabal de alteração superveniente da capacidade econômico-financeira do alimentante ou das necessidades do alimentado, nos termos do art. 1.699 do Código Civil.

No caso em análise, o apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer alteração relevante em sua situação financeira ou na realidade do menor que justificasse a modificação do acordo vigente. Ao contrário, busca condicionar o pagamento de parte da pensão à prática de atos administrativos pela genitora — em especial, a matrícula do menor em instituição específica —, cuja eventual omissão, por si só, não possui relevância jurídica suficiente para justificar a revisão judicial do valor dos alimentos, sobretudo na ausência de prova de má-fé ou de descumprimento dos deveres legais por parte da responsável
.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DO MENOR. AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO NA CONDIÇÃO ECONÔMICA DO ALIMENTANTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes elementos que justifiquem a cassação da sentença sob alegação de tratativas extrajudiciais e dificuldades econômicas do alimentante.

III. Razões de decidir

3. A tentativa de acordo extrajudicial não possui força suficiente para afastar a sentença proferida, uma vez que os alimentos possuem natureza de ordem pública e são regidos pelo princípio da indisponibilidade, conforme art. 227 da CF/1988 e art. 4º do ECA. 4. O binômio necessidade-possibilidade foi devidamente observado pelo Juízo de primeiro grau, que fixou os alimentos em patamar proporcional às necessidades da menor e às possibilidades do alimentante, conforme art. 1.694, §1º, do CC/2002. 5.
Não houve comprovação nos autos de alteração significativa na situação financeira do alimentante que justificasse a redução dos alimentos, sendo insuficientes as alegações genéricas de dificuldades econômicas. 6. O princípio do melhor interesse do menor prevalece em casos como o presente, em que os alimentos garantem a subsistência digna da alimentanda, sendo vedada qualquer negociação que reduza injustificadamente o valor arbitrado.

IV. Dispositivo e tese 7. Recurso desprovido. Tese de julgamento:
“A tentativa de acordo extrajudicial não constitui fundamento idôneo para a redução de alimentos, quando ausente comprovação de alteração na capacidade econômica do alimentante e demonstrada a necessidade da alimentanda, em observância ao binômio necessidade-possibilidade e ao princípio do melhor interesse do meno
r
.” (RAC 1001118-62.2023.8.11.0080, 5ª Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Marcio Vidal, J. 17.12.24 - negritei)

Embora se reconheça a pertinência das ponderações do genitor, especialmente no que se refere à matrícula da criança em escola bilíngue e em aulas de música — aspectos cuja relevância não se ignora, sobretudo considerando sua nacionalidade suíça e a importância disso para o fortalecimento da relação paterno-filial —, não é por meio de ação de revisão de alimentos que se assegura a correta destinação da verba alimentar, ainda que exista um acordo verbal entre os pais quanto à sua aplicação.

Com efeito, colhe-se do parecer ministerial (ID 275290354) ponderação técnica e coerente, no sentido de que a suspensão da pensão como medida coercitiva para compelir a genitora à adoção das providências desejadas pelo apelante comprometeria frontalmente a eficácia do princípio do melhor interesse da criança, consagrado no art. 227 da Constituição Federal e no art. 1º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

Dessa forma, considerando que: (i) o pedido formulado pelo apelante contém, de maneira inequívoca, requerimento de suspensão do repasse da verba alimentar; (ii) o acordo judicial que regula os alimentos permanece válido e vigente, sem qualquer cláusula de condicionalidade; (iii) não houve comprovação de alteração na situação financeira das partes ou nas necessidades do menor; e (iv) a via processual eleita é inadequada para a exigência de prestação de contas — impõe-se a manutenção da sentença recorrida.

Negado provimento ao recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios em grau recursal, que fixo em 12%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 02 de abril de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025